Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS RELATIVAS À FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO MÁXIMA OPERADA PELA COISA JULGADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Constituído o título judicial e, naturalmente, transposta a fase de conhecimento, não é processualmente admissível, seja mediante impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade, a dedução de matérias que desafiam a coisa julgada, consoante a inteligência dos artigos 502, 503 e 505 do Código de Processo Civil.
II. A exceção de pré-executividade, assim como a impugnação ao cumprimento de sentença, constitui incidente do módulo de cumprimento de sentença que, por sua própria natureza e amplitude jurídica, é incompatível com a veiculação de matérias suplantadas pelo encerramento do módulo cognitivo, na esteira do que prescreve o artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. A limitação cognitiva da impugnação ao cumprimento de sentença e, com maior razão, da exceção de pré-executividade, está em consonância com os efeitos da coisa julgada, sob pena de se permitir a introdução, na etapa de cumprimento de sentença, de defesas que poderiam interferir na formação do título judicial e que nada dizem respeito à pretensão executiva propriamente dita.
IV. Não incorre em litigância temerária a parte que exerce regularmente o direito de recorrer, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento desprovido.